Tribunal: TJMT
Processo: 0006699-35.2008.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0006699-35.2008.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MITSUI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 58.128.190/0001-07 (AGRAVANTE), GARZELLA & GARZELLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.014.543/0001-20 (AGRAVANTE), SG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (AGRAVANTE), JERONIMO RIBEIRO (AGRAVADO), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO), MARIANA BLESSA SANT ANA DE SOUZA - CPF: 003.609.051-45 (ADVOGADO), MITSUI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 58.128.190/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.843.332/RS (TEMA 1.051/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.051/STJ e fixou a tese no sentido de que
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”
. Segundo o referido julgado,
“conclui-se que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador”.

RELATÓRIO

Desa. Maria Erotides Kneip:

Eméritos pares.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Garzella & Garzella Ltda. – EPP e outros, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a parte da decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial dos Agravantes, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.051), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do mesmo diploma legal. (id 156480683)

As Agravantes alegam, em síntese, que
“a r. decisão agravada concluiu sobre à submissão do respectivo crédito a recuperação judicial, porém não tratou sobre a possibilidade do encerramento da recuperação após o prazo de 02 anos de cumprimento do plano, independente de impugnações ainda em aberto”.

Aduzem que

“nos termos do artigo 61 da Lei 11.101/05 vigente à época, a recuperação judicial apenas não poderia ser encerrada se não houvesse o cumprimento de todas as obrigações previstas, no plano que se vencerem em até 2 anos depois da concessão da recuperação judicial”.

Asseveram que
“não há que se falar em aplicação do artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1.051), uma vez que estando a matéria devidamente preclusa, conforme acima exposto, fica evidente a violação literal do artigo 49 da Lei 11.101/2005, pois o crédito é extraconcursal, conforme decidido pelo juízo de piso em decisão não objeto de recurso pelas partes”.

Afirmam que
“o fato de existir impugnações pendentes, não seria impedimento para o encerramento da recuperação judicial, inclusive está expressamente disposto no artigo 62, da Lei 11.101/05”.

Sustentam que
“o Tema 1.051, utilizado para negar o seguimento do especial não se relaciona ao tema tratado na apelação, no especial, já que a submissão do crédito à Recuperação Judicial não foi discutida em nenhum momento pelo Agravado, uma vez que o valor reconhecido na impugnação de crédito já estava retificado no quadro geral de credores pelo Administrador Judicial e o pagamento dos valores remanescentes reconhecidos nos termos do plano de recuperação judicial”.

Requer o provimento para reformar a r. decisão recorrida a fim de que seja dado o seguimento ao Recurso Especial, considerando que a matéria recorrida não se trata do tema 1.051, mas da clara violação dos artigos 61 e 62 da Lei de Recuperação Judicial.

Recurso tempestivo (id 162568675).

Contrarrazões no id 165404673.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Desa. Maria Erotides Kneip:

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido Agravo, o Tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Como visto no relatório, a
s Agravantes alegam, em síntese, que
“a r. decisão agravada concluiu sobre à submissão do respectivo crédito a recuperação judicial, porém não tratou sobre a possibilidade do encerramento da recuperação após o prazo de 02 anos de cumprimento do plano, independente de impugnações ainda em aberto”.

Aduzem que

“nos termos do artigo 61 da Lei 11.101/05 vigente à época, a recuperação judicial apenas não poderia ser encerrada se não houvesse o cumprimento de todas as obrigações previstas, no plano que se vencerem em até 2 anos depois da concessão da recuperação judicial”.

Asseveram que
“não há que se falar em aplicação do artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1.051), uma vez que estando a matéria devidamente preclusa, conforme acima exposto, fica evidente a violação literal do artigo 49 da Lei 11.101/2005, pois o crédito é extraconcursal, conforme decidido pelo juízo de piso em decisão não objeto de recurso pelas partes”.

Afirmam que
“o fato de existir impugnações pendentes, não seria impedimento para o encerramento da recuperação judicial, inclusive está expressamente disposto no artigo 62, da Lei 11.101/05”.

Sustentam que
“o Tema 1.051, utilizado para negar o seguimento do especial não se relaciona ao tema tratado na apelação, no especial, já que a submissão do crédito à Recuperação Judicial não foi discutida em nenhum momento pelo Agravado, uma vez que o valor reconhecido na impugnação de crédito já estava retificado no quadro geral de credores pelo Administrador Judicial e o pagamento dos valores remanescentes reconhecidos nos termos do plano de recuperação judicial”.

Pois bem, conforme se depreende da decisão admissibilidade id 189760673, o Agravado interpôs Recurso Especial contra o acórdão id 127239180 - Pág. 72, ocasião em que alegou violação aos artigos 49 e 54 da Lei n. 11.101/05, uma vez que o crédito do Recorrente é de natureza trabalhista, anterior à data do pedido de recuperação judicial e não deveria ser excluído da recuperação judicial.

O Recurso Especial foi admitido na decisão id 127239180 - Pág. 134, e remetido o feito ao STJ, o I. Ministro Relator Paulo de tarso Sanseverino, nos autos do REsp n. 1.830.014/MT, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para observância da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.051). [id 127239180 - Pág. 141]

A Vice-Presidência, em atenção à decisão do STJ, determinou o retorno dos autos à Câmara de origem para eventual juízo de retratação, em razão da aparente desconformidade do aresto com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no paradigma REsp 1.843.332/RS, (Tema 1.051). [id 133611694 - Pág. 1]

Em cumprimento à referida determinação, o órgão fracionário, prolatou nova decisão. Confira-se a ementa:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSO ENCERRADO – ART. 63 DA LEI DE REGÊNCIA – CRÉDITO ORIGINADO DEPOIS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 - DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – SALDO COMPLEMENTAR PENDENTE À ÉPOCA QUE SE CONSOLIDOU APÓS O PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.843.332/RS, (TEMA 1.051) DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. O §2o do art. 1.021 do CPC confere ao julgador a possibilidade de retratação do seu posicionamento. 2. Viabilizado, em juízo de retratação, o deferimento da pretensão em razões recursais em observância ao julgamento do paradigma REsp 18. 1.843.332/RS, (TEMA 1.051) - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”. (N.U 0006699-35.2008.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

Denota-se, pois, que apesar da alegação dos Agravantes de que a submissão do crédito à Recuperação Judicial não teria sido discutida em nenhum momento pelo Agravado, constata-se que a referida questão foi sim levantada em sede de Recurso Especial interposto por
Jeronimo Ribeiro, conforme visto alhures, o que foi, inclusive, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a aplicação do referido Tema 1.051 da sistemática de recursos repetitivos.

Logo, não deve prevalecer o argumento de que a controvérsia principal seria o encerramento da recuperação judicial, e não a da data em que deve

Logo, como a questão acerca da submissão dos efeitos da recuperação judicial foi levantada pelo Agravado em suas razões de Recurso Especial, e por se encontrar afetada pela sistemática de recursos repetitivos, era necessária, portanto, a sua aplicação no caso.

Assim, considerou-se que no paradigma REsp 1.843.332/RS, (Tema 1.051), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Em seguida, consignou-se que ‘a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador’.”

Diante desse quadro, concluiu-se que o aresto objeto do Recurso Especial se encontra em conformidade com a orientação da Corte Superior, pois, para este caso, ambos os tribunais entenderam que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador.

Dessa forma, verifica-se que a Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora impugnada, não havendo falar em distinção, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, em aplicação do Tema 1.051/STJ.

Ante o exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2024